Tribunal: TRF3
Processo: 5026977-89.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
502/1197)

5026977-89.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROTOCOLO JUNTO A TRIBUNAL INCOMPETENTE – INTEMPESTIVIDADE – ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA: IMPOSSIBILIDADE.

1. As razões do agravo interno não infirmam a decisão monocrática.

2. O protocolo, junto a Tribunal incompetente, é ato ineficaz, para a verificação da regularidade temporal do recurso. Precedentes.

3. A intempestividade impede a análise do mérito recursal, mesmo que a matéria seja de ordem pública.

4. Agravo interno improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026977-89.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: JORGE DUCCA NETO

Advogados do(a) AGRAVANTE: AGUINALDO DA SILVA AZEVEDO - SP160198-A, DENISE FABIANE MONTEIRO VALENTINI - SP176836-A, ANDRE UCHIMURA DE AZEVEDO - SP309103

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026977-89.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: JORGE DU

Inteiro teor:
502/1197)

5026977-89.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROTOCOLO JUNTO A TRIBUNAL INCOMPETENTE – INTEMPESTIVIDADE – ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA: IMPOSSIBILIDADE.

1. As razões do agravo interno não infirmam a decisão monocrática.

2. O protocolo, junto a Tribunal incompetente, é ato ineficaz, para a verificação da regularidade temporal do recurso. Precedentes.

3. A intempestividade impede a análise do mérito recursal, mesmo que a matéria seja de ordem pública.

4. Agravo interno improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026977-89.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: JORGE DUCCA NETO

Advogados do(a) AGRAVANTE: AGUINALDO DA SILVA AZEVEDO - SP160198-A, DENISE FABIANE MONTEIRO VALENTINI - SP176836-A, ANDRE UCHIMURA DE AZEVEDO - SP309103

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026977-89.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: JORGE DUCCA NETO

Advogados do(a) AGRAVANTE: AGUINALDO DA SILVA AZEVEDO - SP160198-A, DENISE FABIANE MONTEIRO VALENTINI - SP176836-A, ANDRE UCHIMURA DE AZEVEDO - SP309103

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

A agravante aduz decadência e nulidade da penhora.

Resposta (ID 84853132).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026977-89.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: JORGE DUCCA NETO

Advogados do(a) AGRAVANTE: AGUINALDO DA SILVA AZEVEDO - SP160198-A, DENISE FABIANE MONTEIRO VALENTINI - SP176836-A, ANDRE UCHIMURA DE AZEVEDO - SP309103

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

As razões do agravo interno não infirmam a decisão monocrática.

No caso concreto, a r. decisão agravada foi disponibilizada, no diário eletrônico, em 31 de agosto de 2018 (fl. 68, ID 7469490).

O agravo de instrumento foi dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (distribuição em 24 de setembro de 2018, fl. 88, ID 7469490).

O Relator, da C. 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declinou da competência e determinou a redistribuição, em 26 de setembro de 2018 (fls. 89/92, ID 7469490).

O agravo foi distribuído, nesta Corte Federal, em 24 de outubro de 2018.

O recurso é intempestivo.

O protocolo, junto a Tribunal incompetente, é ato ineficaz, para a verificação da regularidade temporal do recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTOCOLO EM TRIBUNAL INCOMPETENTE. INTEMPESTIVIDADE.

1. Não se presta a interferir no exame da tempestividade a data do protocolo do recurso perante Tribunal incompetente. Precedentes do STJ.

2. A intempestividade do recurso na origem prejudica a análise da matéria de fundo, ante a ocorrência de preclusão.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1393874/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 05/12/2013).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA EM JUÍZO INCOMPETENTE. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO LEGAL.

1. A tempestividade do recurso deve ser aferida perante o Tribunal competente. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1085812/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 29/05/2009).

A intempestividade impede a análise do mérito recursal, mesmo que a matéria seja de ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. A parte embargante tem razão quanto à falta de manifestação no acórdão embargado sobre petição juntada oportunamente, em que invocada matéria de ordem pública relacionada à suposta ilegitimidade ativa ad causam da parte recorrida, ora embargada.

2. Ocorre que foi mantida decisão da Presidência desta Corte de intempestividade do agravo em recurso especial, por isso desnecessário o exame da questão ora apresentada.

3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1299313/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.

3. A tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, é condição indispensável para o exame do mérito, não sendo superável, ainda que se trate de questão de ordem pública.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1347850/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).

Por estes fundamentos, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROTOCOLO JUNTO A TRIBUNAL INCOMPETENTE – INTEMPESTIVIDADE – ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA: IMPOSSIBILIDADE.

1. As razões do agravo interno não infirmam a decisão monocrática.

2. O protocolo, junto a Tribunal incompetente, é ato ineficaz, para a verificação da regularidade temporal do recurso. Precedentes.

3. A intempestividade impede a análise do mérito recursal, mesmo que a matéria seja de ordem pública.

4. Agravo interno improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.